Tribunal: TJPA
Processo: 0024774-83.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ACOMPANHADO DE PLANILHAS DE COBRANÇA E DE TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES ASSINADO PELO LOCATÁRIO/EXECUTADO/EMBARGANTE/APELANTE, INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 585 C/C ART. 586 DO CPC/73 E, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO IDÔNEO À FUNDAR A AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O documento de fl. 20, qual seja, a cópia do termo de entrega de chaves que instrui a peça inaugural da ação executiva, é revestido das características elencadas no inciso V do art. 585 e art. 586 do CPC/73, portanto, idôneo à constituição do crédito exequendo, senão vejamos. Ao revés do que defendido pela parte apelante, não apenas evidencia o descumprimento da obrigação contraída mediante o instrumento de locação de imóvel de fls. 15/19 (certeza), como quantifica o valor inadimplido (liquidez), além de estar assinado pelo locatário/devedor/executado/embargante/apelante (exigibilidade), funcionando como verdadeiro termo de confissão de dívida, pois denota não somente a assunção da responsabilidade pela desobediência contratual, como o reconhecimento do respectivo crédito ali discriminado. Ademais, os documentos de fls. 15/19 e 21/22 já seriam suficientes para fundar a execução, por tratarem-se do contrato de locação e respectiva planilha de débito, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0024774-83.2012.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE

APELAÇÃO
APELANTE:
LUIZ PAULO LIMA VALÉRIO
APELADO:
LILIA TERRA DA COSTA SIMÕES NOVELINO
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ACOMPANHADO DE PLANILHAS DE COBRANÇA E DE TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES ASSINADO PELO LOCATÁRIO/EXECUTADO/EMBARGANTE/APELANTE, iNTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 585 C/C ART. 586 DO CPC/73 e,
ex vi
da jurisprudência do stj. TÍTULO EXECUTIVO IDÔNEO À FUNDAR A AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O documento de fl. 20, qual seja, a cópia do termo de entrega de chaves que instrui a peça inaugural da ação executiva, é revestido das características elencadas no inciso V do art. 585 e art. 586 do CPC/73, portanto, idôneo à constituição do crédito exequendo, senão vejamos. Ao revés do que defendido pela parte apelante, não apenas evidencia o descumprimento da obrigação contraída mediante o instrumento de locação de imóvel de fls. 15/19 (certeza), como quantifica o valor inadimplido (liquidez), além de estar assinado pelo locatário/devedor/executado/embargante/apelante (exigibilidade), funcionando como verdadeiro termo de confissão de dívida, pois denota não somente a assunção da responsabilidade pela desobediência contratual, como o reconhecimento do respectivo crédito ali discriminado. Ademais, os documentos de fls. 15/19 e 21/22 já seriam suficientes para fundar a execução, por tratarem-se do contrato de locação e respectiva planilha de débito, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 03/02/2020 e presidida pela Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

LUIZ PAULO LIMA VALÉRIO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

(fl. 50), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os embargos à execução em epígrafe, opostos em desfavor de
LILIA TERRA DA COSTA SIMÕES NOVELINO
, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora apelante opôs embargos à execução nº 0017462-56.2012.814.0301 ajuizada pela parte ora apelada (fls. 02/06)
, tencionando desconstituir o contrato de locação utilizado como título executivo, que supostamente a faria credora do valor de R$58.479,56 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), pois não seria aquele instrumento contratual dotado de certeza e liquidez.

O juízo de origem,
ao sentenciar o feito (fl. 50)
, houve por bem julgar improcedentes os embargos, ao argumento de que o instrumento utilizado como título executivo pela parte embargada está previsto no rol do art. 585 do CPC/73, concluindo, portanto, que a parte embargante não logrou êxito em desconstituí-lo.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente apelo

(fls. 66/73)
, em cujas razões sustenta que a sentença limitou-se a afirmar que o contrato de locação é título executivo, sem analisar o principal argumento dos embargos, qual seja, a ausência da respectiva certeza e liquidez, além do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, considerando-o, portanto, tacitamente deferido, motivo pelo qual não recolheu o preparo deste feito. Pontua que o título extrajudicial executado corresponde a um mero contrato de locação que, por si só, não é dotado dos requisitos necessários à execução, ou seja, liquidez, certeza e exigibilidade, pois não se trata de confissão de dívida ou outro instrumento que já no seu bojo indique o valor devido de forma líquida e certa. Acrescenta que é instrumento bilateral, que apresenta direitos e obrigações recíprocos, sem indicar qualquer inadimplemento preexistente, de maneira que imprescindível, primeiramente, a elucidação dos fatos e situações alegadas na execução, o que depende de um processo prévio de conhecimento. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e, consequentemente julgados procedentes os embargos à execução e extinta a execução nº 0017462-56.2012.814.0301.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 75).

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 76/81)
, arguindo,
preliminarmente
, a deserção do presente recurso, eis que a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem não importa em deferimento tácito, de maneira que deveria a parte apelante ter recolhido o respectivo preparo.
Meritoriamente
, esgrima que o contrato de locação que embasa a execução é dotado de liquidez, caso assim não o fosse, não constaria no inciso V do art. 585 do CPC/73. Acrescenta que corrobora nesse sentido o fato de a parte embargante não ter juntado qualquer recibo de adimplemento do crédito exequendo. Pondera que não houve qualquer omissão por parte do julgado singular, pois concluiu pela inexistência de prova capaz de desconstituir o título executivo que instrui a execução, fato que pressupõe a análise indireta dos respectivos requisitos. Ao cabo, pleiteou o desprovimento do presente recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito recorrido.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Relativamente à preliminar de deserção
arguida pela parte apelada, afigura-se, de antemão, insubsistente, na medida em que a omissão do Judiciário em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita deve ser interpretada em prol do postulante, à luz do princípio do acesso à justiça, presumindo-se, portanto, o seu deferimento, consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. 1. Caracteriza-se a ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
2. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(EREsp n. 440.971/RS, Corte Especial, DJe de 17/03/2016). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 486.395/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 07/08/2017) (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Destarte,
quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo, uma vez deferida tacitamente a justiça gratuita na origem. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo mais preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da idoneidade do título extrajudicial que funda a ação de execução em testilha. De um bordo, a parte apelante aduz não ser ele dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, de outro, a parte apelada esgrima que o fato de o contrato integrar o rol do art. 585 do CPC/73 já o reveste dos requisitos alhures, além de não ter a parte embargante comprovado o adimplemento do crédito exequendo.

Primeiramente, mister trazer à lume as normas regentes da matéria em testilha, que se encontram insculpidas no inciso V do art. 585 e no art. 586 do CPC/73 - pois à luz do direito intertemporal, era o diploma processual vigente ao tempo do ajuizamento da ação principal (execução) - cujas dicções assim dispunham, respectivamente:
Art. 585.
São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
V
- o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

Art. 586.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Pois bem, da interpretação sistemática dos dispositivos legais ao norte, conclui-se elucidativos no sentido de que somente é título executivo o documento líquido, certo e exigível, comprovante do crédito decorrente de aluguel de imóvel.

Partindo dessa premissa e, analisando detidamente os autos, tenho que o documento de fl. 20, qual seja, a cópia do termo de entrega de chaves que instrui a peça inaugural da ação executiva, é revestido das características elencadas no inciso V do art. 585 e art. 586 do CPC/73, portanto, idôneo à constituição do crédito exequendo, senão vejamos.

Ao revés do que defendido pela parte apelante, não apenas evidencia o descumprimento da obrigação contraída mediante o instrumento de locação de imóvel de fls. 15/19 (certeza), como quantifica o valor inadimplido (liquidez), além de estar assinado pelo locatário/devedor/executado/embargante/apelante (exigibilidade), funcionando, no meu sentir, como verdadeiro termo de confissão de dívida, pois denota não somente a assunção da responsabilidade pela desobediência contratual, como o reconhecimento do respectivo crédito ali discriminado.

Nessa toada, nem se cogite a necessidade da assinatura de duas testemunhas para conferir legitimidade ao título, porquanto seria exigência não contida no inciso V do art. 585 do CPC/73.

Ademais, os documentos de fls. 15/19 e 21/22 já seriam suficientes para fundar a execução, por tratarem-se do contrato de locação e respectiva planilha de débito, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. TÍTULO EXECUTIVO. 2. RESPONSABILIDADE DA FIADORA PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O contrato de locação possui liquidez, certeza e exigibilidade para o recebimento dos alugueres e acessórios, nos exatos termos do art. 585, V, do CPC.
2. A responsabilidade da fiadora apelada pelos encargos locativos, mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, já foi reconhecida pela decisão que rejeitou a exceção de pré executividade. Matéria preclusa. 3. Divergência não configurada, pois os arestos paradigmas não possuem a mesma moldura fática. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 690.630/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) (Destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. TERMO FINAL. CLÁUSULA. EXISTÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Em sede de recurso especial, não cabe analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, por se tratar de tema afeto ao recurso extraordinário. 2. A matéria inserta no art. 6º da LICC não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Excelso Pretório. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 566.633/CE, firmou o entendimento de que, havendo, como no caso vertente, cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado.
4. Nos termos do art. 585, V, do CPC, constitui título executivo judicial o contrato de locação escrito, devidamente assinado pelos contratantes, mormente quando, como na hipótese dos autos, acompanhado de planilha pormenorizada dos débitos cobrados.
Precedentes do STJ. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1244459/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 09/03/2011) (Destaquei)

À vista do exposto,

REJEITANDO a preliminar de deserção,

voto pelo DESPROVIMENTO do presente recurso e, via de consequência, pela manutenção do édito alvejado.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora